Tribunal: TJMT
Processo: 1015846-96.2019.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015846-96.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RICARDO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 774.553.201-91 (ADVOGADO), ACPI ASSESSORIA, CONSULTORIA, PLANEJAMENTO & INFORMATICA LTDA - CNPJ: 36.879.070/0001-09 (AGRAVANTE), BETHA SISTEMAS LTDA - CNPJ: 00.456.865/0001-67 (AGRAVADO), PAULO MARCIO MOREIRA DE MOURA FERRO - CPF: 018.568.559-53 (ADVOGADO), FABRICIO CITADIN MARIOT - CPF: 044.906.319-44 (ADVOGADO), LUIZ ALBERTO DERZE VILLALBA CARNEIRO - CPF: 005.562.711-06 (ADVOGADO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECONVENÇÃO – HOMOLOGAÇÃO DA DESISTÊNCIA ANTES DA CITAÇÃO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – INDEVIDOS – RECURSO DESPROVIDO.

Se a desistência da reconvenção ocorre antes da citação, o reconvinte responde apenas pelas custas e despesas processuais e são incabíveis honorários advocatícios de sucumbência, já que ainda não perfectibilizada a relação processual.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020